Tribunal: CARF
Processo: 10945.721097/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10945.721097/2011-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.490 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ ALEIXO COLOMBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA. SIPT
Não tendo sido apresentado pelo contribuinte laudo técnico que ampare,
inequivocamente, nos termos da legislação, os valores declarados, é correto o
procedimento fiscal que arbitre o Valor da Terra Nua com base no Sistema de
Preços de Terras desenvolvido pela Receita Federal do Brasil para este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O presente processo trata de Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural, fl. 70 a 74, relativo ao imóvel rural que está identificado na Receita Federal do Brasil pelo
número 1.453.191-7 e pelo o nome de P/ L. 5, 10, 27, 28- LOTES 28-J-2, 27C, 28K E 29B.
No lançamento, que se refere ao exercício de 2007, após regular intimação do
contribuinte, tendo em vista a falta de comprovação, foi arbitrado o Valor da Terra Nua – VTN,
com base nas informações contidas no Sistema de Preços de Terras – SIPT.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 81, em que informou o pagamento parcial do tributo lançado e elencou os
argumentos que entende justificar a insubsistência do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721097/2011-42
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721097/2011-42

Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão de fl. 154/158, em que considerou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas na sua Ementa abaixo
transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2007
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 25 de março de 2013, conforme AR de fl. 162,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
164/166, cujas alegações serão tratadas detalhadamente no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher demais condições de admissibilidade,
conheço do presente Recurso Voluntário.
Após identificar o imóvel rural em tela, a dessa pugna pela revogação da
exigência a partir do Valor da Terra Nua apurado pela prefeitura para calcular seus tributos e
anexa escritura pública de venda de parte do referido imóvel, ocorrida em 28/12/2004.
Apresenta quadro de valores de avaliação de empresas imobiliárias e da prefeitura
de Ramilândia, chegando a um valor médio/hectare de R$ 3.162,21, juntando documentos de
avaliação emitidos pelas citadas empresas imobiliárias (fl. 167, 172/173, 175) e declaração da
Prefeitura (fl. 74).
A Decisão recorrida tratou do tema nos seguintes termos:
O contribuinte apresenta cópia da Declaração retificadora, acompanhada de
Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel Rural, emitido pela engenheira florestal,
datado de 04 de dezembro de 2011, fls. 83 a 95, e Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART, onde foi atribuído o VTN de R$ 1.585.500,00. Ocorre que analisando
o laudo, constata-se que ele não se enquadra no grau II de fundamentação e precisão,
por motivos diversos, tais como não foi utilizado o número mínimo de 05 dados de
mercado efetivamente utilizado (transações efetivas), necessárias para a caracterização
do laudo como tal, conforme determina o item 9.2.3.5, letra "b" da NBR 14.653, tendo
se pautado em opiniões de imobiliárias da região, e informação fornecida pela
Prefeitura de Ramilândia, conforme consulta anexas nos autos.
É de ser observado que o laudo não foi elaborado com base na metodologia
prevista no item 9.2.3.5, que determina que os dados de mercado devem ter
características descritas pelo engenheiro de avaliações até o grau de detalhamento que
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721097/2011-42

permita compará-los com o bem avaliando, de acordo com as exigências dos graus de
precisão e fundamentação.
As Certidões emitidas pelas Prefeituras Municipais poderão se utilizadas, desde
que demonstrem os métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram a
convicção do valor atribuído ao imóvel.
A Declaração de fl. 54 utilizou valores genéricos do exercício 2004, corrigidos
anualmente pela correção da unidade fiscal de valores (UFM), resultando nos valores
mínimos do ITBI.
Tendo em vista as inconsistências apontadas no laudo, deve ser mantido o VTN
com base nos valores informados no Sistema de Preços de Terras - SIPT, mantido pela
Receita Federal do Brasil.
Definidos os limites da celeuma fiscal, necessário rememorarmos os termos da
legislação correlata:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN correspondente ao
imóvel.
§ 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a
que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da terra nua a preço de
mercado. (...)
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos noart.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações."
No que tange ao arbitramento do Valor da Terra Nua, como visto nos excertos da
legislação acima colacionados, a norma prevê tal possibilidade nos casos de subavaliação ou
prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721097/2011-42

Prevê, ainda, que o VTN refletirá o valor de mercado de terras apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT e será considerado auto-avaliação. Assim, como o próprio
contribuinte é que faz a avaliação do imóvel para fins de declaração, nada mais adequado que a
Receita Federal abra espaço para demonstrar a forma como chegou a tais valores, assim como o
fez, por meio de procedimento de intimação que, conforme já visto acima, tem plena
regularidade.
É evidente que há situações em que imóveis com características muito
semelhantes apresentem valores de mercado muito diferentes, sejam por conta de limitações
decorrentes da legislação ambiental, seja por características de relevo, acesso, transportes, etc.
Assim, objetivando alcançar maior justiça fiscal, é que a norma legal trouxe mais liberdade para
o proprietário rural, abrindo a possibilidade de avaliação regular do seu imóvel para que o tributo
incida sobre uma base cada vez mais próxima da realidade particular de sua propriedade.
Contudo, ao mesmo tempo em que a norma dá liberdade ao sujeito passivo, impõe
o dever de acompanhar o mercado imobiliário ano a ano, para apurar o valor total de sua
propriedade e de suas benfeitorias para, ao fim, chegar ao VTN a ser declarado. Portanto, a
obrigação de demonstrar o valor declarado é do contribuinte, restando ao Agente Fiscal, quando
não comprovadas as informações, efetuar o arbitramento nos termos da legislação supracitada.
Neste sentido, após a efetiva intimação ao contribuinte para comprovar o VTN
declarado, sem sucesso, correto é o procedimento da fiscalização de socorrer-se do sistema
criado pela Portaria SRF 447/2002 (SIPT), já que expressamente previsto no art. 14 da Lei
9.393/96. Ademais, os valores arbitrados decorrem de informações prestadas pelas Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, bem assim de valores de terra nua declarados por
contribuintes da mesma região em DITR.
Naturalmente, tratando-se de valores médios, pode ocorrer alguma divergência,
para mais ou para menos, de acordo com as peculiaridades de cada propriedade. Contudo, a
comprovação dos valores declarados ou a adequação dos valores lançados pelo fisco ao valor
considerado adequado pelo proprietário do imóvel dependerá de apresentação de laudo
devidamente formalizado para este fim, o qual deve considerar os requisitos mínimos para
documentos dessa natureza.
Ocorre que o contribuinte apresentou o Laudo de avaliação de fl. 83/95, lavrado
pela Engenheira Florestal Christine M. Teixeira.
Não obstante, a decisão recorrida considerou imprestável a citada avaliação, já
que não corresponde a documento hábil para comprovação do VTN e, ainda, por não ter
apresentado os requisitos das normas da ABNT (NBR 14.653-3), de modo a atingir Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II.
O Art. 9o do Decreto no 4.449/2002 assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do§ 3o do art. 176e do§ 3odo art. 225
da Lei no6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721097/2011-42

Esta mesma Turma Ordinária já se manifestou sobre o tema no Acórdão no 2201-
005.048, de 13 de março de 2019, cuja relatoria coube a Ilustre Conselheira Débora Fófano dos
Santos, que assim tratou do tema:
No que tange às normas da ABNT, estas não são por si cogentes, apenas fixam
diretrizes, possuindo força vinculante apenas quando a lei ou dispositivo normativo
assim o determinar. O que se exige do laudo de avaliação é que se baseie em elementos
de boa técnica e metodologia aceitável e capaz de aferir, no caso, o preço justo.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, a Norma de Execução Conjunta
SRF/COTEC/COSAR/COFIS/COSIT n° 99000045 determina que para alterar o valor
da terra nua, o interessado deve apresentar laudo técnico de avaliação, acompanhado de
cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, devidamente registrada no
CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os requisitos
da NBR 8799 da Associação Brasileira de Normas TécnicasABNT6, demonstrando os
métodos avaliatórios e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído
ao imóvel.
Uma análise rápida do Laudo de fl. 83/95 é suficiente para se constatar que tal
avaliação não serve ao fim a que se destina. Basicamente, o referido documento vale-se, tão só,
de informações da Divisão de Tributos da Prefeitura de Ramilândia e de três outras empresas
imobiliárias, as mesmas cujas avaliações constam de fl. 117, 118, 119 e 121.
Note-se que, de fato, não há comparação do referido imóvel a outros
comercializados ou postos a venda no mermo período, o que exclui a aplicação de quaisquer
fatores objetivos de homogeneização. Até há uma variação do montante apurado, de 20% a
menor em relação ao valor da Prefeitura, indicando decorrer de características do solo, mas não
se pode considerar uma homogeneização, por não haver qualquer cotejo com as características
de imóveis diversos.
Quanto às outras avaliações em que se baseou o referido Laudo, as quais também
foram juntadas ao recurso voluntário, há de se ressaltar que sequer segregam adequadamente os
valor de benfeitorias do Valor da Terra Nua; a maioria foi emitida por corretores de imóvel, sem
identificar de forma adequada os limites do imóvel rural e não avaliam o preço corrente na data
da ocorrência do fato gerador. Trata-se, portanto, de uma peça que não é capaz, minimamente, de
apontar o Valor da Terra Nua suficiente para afastar a regularidade do arbitramento efetuado
pelo Agente Fiscal.
Desta forma, não merece qualquer retoque a decisão recorrida.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por negar provimento aos Recursos Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.490 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721097/2011-42

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital